Tribunal: TJDFT
Processo: 0732548-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732548-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA FRANCA AGRAVADO: GEORGE CARNEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA FRANCA tendo por objeto a r. decisão (ID 137350921) através da qual, o ilustre Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0715766-42.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido do agravante de desconstituição da penhora realizada. Na origem, o agravado-exequente, GEORGE CARNEIRO DOS SANTOS AZEVEDO, protocolou pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor de DANIEL pelo montante histórico de R$1.002,00(hum mil e dois reais). O ilustre Juízo a quo deferiu pedido de "bloqueio de valores em contas da titularidade da parte executada, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), até o limite do valor da execução" (ID 127422962). A ordem de bloqueio eletrônico foi parcialmente frutífera na quantia de R$400,00 e R$107,98 conforme se verifica nos protocolos do SISBAJUD (ID 131411818 e ID 131411819). O ilustre Juízo a quo declarou "efetivada a penhora da importância de R$507,98 (quinhentos e sete reais e noventa e oito centavos)" e determinou a "transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, bem como efetue-se o desbloqueio de eventuais valores excedentes à penhora"(ID 131411796). Diante do bloqueio, o executado, DANIEL impugnou a penhora e requereu o desbloqueio do valor de R$400,00 (ID 134428156). Alega ter sido surpreendido pelo bloqueio judicial e que essa quantia de R$400,00 seria referente ao benefício auxílio Brasil e que, dada a natureza de benefício, referida quantia seria impenhorável por força do art. 833, IV, do CPC. Instrui seu pedido com print de seu cartão de crédito da Caixa Econômica Federal e um "extrato histórico da conta" no qual consta um crédito de R$400,00 com a seguinte descrição: "CRED TRANSF VLR BLQ". O ilustre Juízo a quo rejeitou a impugnação. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Aponta que não há como reconhecer o desvirtuamento da conta do executado, pois que o art. 833, X, CPC, não dá margem pra relativizações e que tendo em vista a natureza da quantia penhorada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em julgamento do REsp 1.812.780 teria firmado no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada, não restando dúvidas de que a hipótese dos autos se refere à penhora equivocada, já que recai sobre bem impenhorável. Requer a concessão de tutela de urgência atribuindo o efeito suspensivo à decisão Agravada acolhendo a desconstituição da penhora realizada e, em caso de inaplicabilidade da tutela requerida, com fundamento no princípio da fungibilidade, pugna pela concessão de medida alternativa que resguarde os interesses do agravante. No mérito, que seja reformada a r. decisão de forma definitiva, estabilizando os efeitos da liminar pretendida. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar consoante passo a demonstrar. Em primeiro lugar, assinalo que o aresto mencionado nas razões recursais, AgInt no REsp 1.812.780/SC, estende às aplicações financeiras do executado a vedação da constrição incidente sobre verbas alimentares em conta salário. Contudo, o entendimento acima externado diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada - ainda que os valores mensais percebidos pelo executado estejam abaixo de 50 (cinquenta) salários mínimos e que a penhora vise à satisfação de crédito não alimentar -, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. Confira-se: "Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1.937.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2021, DJe 23/9/2021); "...na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1.900.494/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Nessa linha de entendimento, faz-se necessária a análise, em cada caso concreto, das circunstâncias pessoais do devedor, para que se possa decidir, de maneira fundamentada, sobre a possibilidade ou não de flexibilização da regra de impenhorabilidade dos vencimentos. Na hipótese em apreço, a tese sustentada pelo agravante-executado não permite, mediante cognição sumária, conclusão sobre a plausibilidade do direito, uma vez que, apesar de se cuidar de conta poupança, o bloqueio na espécie se mostra possível na medida em que a movimentação lá havida evidenciava ter sido aquela aplicação desvirtuada, eis que, em tese, passara a ser utilizada como se fosse uma conta bancária comum. Lembre-se que a caderneta de poupança tem o propósito de abrigar depósitos que permaneçam em conta pelo período necessário a se completar o aniversário, condição para o crédito da prometida remuneração mensal. Na espécie, porém, os fundos lá depositados eram utilizados como numa conta corrente comum conforme mostram os extratos, eis que há movimentação contínua, como compra com cartão de débito, saques e depósitos em lotéricas, um crédito de R$10.000,00 no dia 18/05 e um depósito de R$1.000,00 em 06/06. Assim, para evitar inútil tautologia, ante a ausência de argumento hábil do agravante-executado para demonstrar o desacerto da r. decisão, reporto-me aos argumentos expendidos pelo ilustre Juízo a quo para rejeitar a impugnação, os quais adoto também como razão de decidir, verbis: "Com efeito, as verbas salariais são impenhoráveis; assim como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No entanto, ao ser realizada a penhora de valores em conta bancária, é imprescindível que a parte executada demonstre que a quantia bloqueada tem natureza alimentar. Em que pese as alegações do executado, a mera afirmação de que o valor é decorrente de benefício auxílio Brasil, não é suficiente para caracterizar a natureza alimentar. O art. 833, IV, do CPC, estabelece ser impenhorável verba destinada ao sustento da família, porém certo é que é preciso se fazer prova disso. (...) O executado afirma que os valores são provenientes do benefício auxílio Brasil, recebido em conta poupança. No entanto, como prova, traz apenas o cartão id. 131658823 - Pág. 14, mas não há nada que ateste que o numerário bloqueado, de fato, tem como origem o benefício em questão. No tocante ao bloqueio em poupança, o art. 833, X, do CPC, o extrato juntado sob id. 131658823 - Pág. 11 comprova que, na verdade, trata de conta poupança, movimentada como se conta corrente fosse. Registro que a movimentação de recursos é diária, inclusive com a transferência de montante relevante, como o valor de R$10.000,00, na sequência, há pagamento de débito R$6.045,00 (id. 131658823 - Pág. 11). (...) Merece destaque, ainda, o fato de que a verba em cobrança consiste em honorários advocatícios, que também tem natureza alimentar. Por conseguinte, o executado não demonstrou que as verbas bloqueadas são de natureza salarial ou destinadas para o próprio sustento; a conta poupança, por sua vez, é movimentada como conta corrente, o que comprova a possibilidade de penhora dos recursos cuja origem não foi comprovada. Assim, rejeito impugnação e mantenho a penhora dos valores bloqueados via Sisbajud" (ID 137350921). Portanto, nesta prelibação incipiente, chega-se a conclusão de que não se encontra demonstrada a necessária probabilidade do direito (art. 300, NCPC) e por conseguinte a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC). Some-se, ainda, que a r. decisão a quo condiciona o levantamento da quantia penhorada à preclusão, o que afasta eventual risco de irreversibilidade da medida. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se o agravado-exequente para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator